Tribunal: TJBA
Processo: 0501014-35.2016.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501014-35.2016.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Arismar Clarindo da Silva Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENAMÁXIMA EM ABSTRATO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que declarou extinta a punibilidade de A.C.S., acusado da prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, em face de sua ex-companheira R.C.S.Q., com fundamento no reconhecimento da prescrição virtual. Segundo a denúncia, em 21 de fevereiro de 2016, por volta das 20h, o acusado praticou o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira. A vítima foi à casa do acusado buscar um aparelho de som de sua propriedade, ocasião em que foi agredida com um tapa na boca que lhe causou sangramento, além de lesões na face do lado direito em decorrência da queda. O Juízo de primeiro grau da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA declarou extinta a punibilidade do acusado com base na prescrição virtual, fundamentando-se em pena hipotética que seria aplicada ao final do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central em discussão consiste em saber se é admissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência de sentença condenatória transitada em julgado, modalidade conhecida como prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição virtual constitui criação doutrinária que busca extinguir a punibilidade com base em uma pena hipotética que seria aplicada ao final do processo, não encontrando amparo no ordenamento jurídico brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Súmula nº 438, estabelecendo que "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". A prescrição retroativa, defendida pela Procuradoria de Justiça em parecer, é regulada pela pena aplicada em concreto, após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, pressupondo a existência de uma pena concretamente fixada pelo juízo sentenciante. No caso concreto, tendo em vista que a pena máxima para o delito presente na classificação delitiva da denúncia é de três anos de detenção (antiga redação do código), operando-se a prescrição em oito anos, e após a anulação da sentença através desta apelação, fazendo com que o prazo prescricional não seja interrompido, observa-se que desde o recebimento da denúncia (09 de novembro de 2016) até a presente data conta-se mais de oito anos, a prescrição da pretensão punitiva é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a Sentença Id. 8885347 e declarar a extinção da punibilidade do delito em favor do apelado, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro nos artigos 107, IV e 109, IV, do Código Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501014-35.2016.8.05.0244, oriundo do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA, tendo, como Apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Apelado, ARISMAR CLARINDO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ANULAR A SENTENÇA ID. 88805347 que declarou a prescrição da pretensão punitiva virtual, com base na Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, e declarar a extinção da punibilidade do delito em favor do apelado, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro nos artigos 107, IV e 109, IV, do Código Penal. Salvador, data registrada no sistema.